Tribunal: TCU
Processo: 017.371/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria Angelúcia Clementino Leite e do sr. Jonas Diogo da Silva: 1. Processo TC- Processo 017.371/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca Josefina Menezes (XXX.437.402-XX); Jonas Diogo da Silva (XXX.814.412-XX); Júlio Cesar Pinto de Azevedo (XXX.440.422-XX); Maria Angelúcia Clementino Leite (XXX.275.701-XX); Maria de Fátima Silva (XXX.278.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. esclareça qual o vínculo funcional da sra. Maria Angelúcia Clementino Leite, haja vista que o formulário e-Pessoal foi cadastrado pela Divisão de Pessoal no Ex-Território Federal de Roraima, ao passo que informa que a interessada teria laborado no então Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; 1.7.1.2. sobresteja o julgamento do ato de aposentadoria do sr. Jonas Diogo da Silva até que o Supremo Tribunal Federal delibere na ADI 5.039/RO e no RE 1.162.672/SP, na forma determinada pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .